Tribunal: TJSP
Processo: 1091039-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo - Voo nacional – Cancelamento automático e unilateral do bilhete de retorno em virtude do não comparecimento do passageiro para embarque no trajeto de ida ("no show") – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Falha no dever de informação – Dano moral configurado - Sentença reformada – Recurso provido *